Tribunal: TJSP
Processo: 1011439-73.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
IPVA. Isenção sobre veículo automotor. Pessoa portadora de necessidades especiais. Pretensão à renovação para o exercício de 2019. Limitação da isenção fiscal até o exercício de 2018 em razão do valor do veículo. Lei no 16.498/2017. Convênio CONFAZ no 38/2012. Inexistência de prova pré-constituída de que o valor do veículo em 2019 seja inferior ao limite imposto. Ausência de direito líquido e

Ementa:
IPVA. Isenção sobre veículo automotor. Pessoa portadora de necessidades especiais. Pretensão à renovação para o exercício de 2019. Limitação da isenção fiscal até o exercício de 2018 em razão do valor do veículo. Lei no 16.498/2017. Convênio CONFAZ no 38/2012. Inexistência de prova pré-constituída de que o valor do veículo em 2019 seja inferior ao limite imposto. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da segurança mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1011439-73.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto no 16.201 - V
1
Registro: 2020.0000129611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011439-73.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ODIL
CUCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011439-73.2019.8.26.0309 -Voto no 16.201 - V
2
Apelação Cível no 1011439-73.2019.8.26.0309
Apelante: Odil Cuchi
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Chefe do Núcleo de Serviços Especializados da Delegacia Regional
Tributária de Jundiaí
Comarca: Jundiaí
Voto no 16.201
Ementa:
IPVA.
Isenção
sobre
veículo
automotor.
Pessoa portadora de necessidades especiais.
Pretensão à renovação para o exercício de
2019. Limitação da isenção fiscal até o
exercício de 2018 em razão do valor do
veículo.
Lei
no
16.498/2017.
Convênio
CONFAZ no 38/2012. Inexistência de prova pré-
constituída de que o valor do veículo em 2019
seja inferior ao limite imposto. Ausência de
direito
líquido
e
certo.
Denegação
da
segurança mantida. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 65/87, cujo relatório é adotado,
denegou a ordem em mandado de segurança impetrado com vistas à
renovação do direito do impetrante, portador de necessidades especiais, à
isenção de IPVA em relação aos exercícios de 2019 e seguintes.
Fundamentou-se o julgado nas disposições da Lei no
16.498/2017.
O impetrante persegue a inversão do julgado com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011439-73.2019.8.26.0309 -Voto no 16.201 - V
3
argumento de que, por ser deficiente físico, nos termos do art. 13 da Lei
Estadual no 13.296/2008, até 31/12/2017, contava com a isenção de IPVA,
benefício esse indevidamente revogado em decorrência da edição da Lei no
16.498/2017.
Argumenta o apelante, em síntese, que o fisco atribuiu
valor diverso ao modelo do veículo adquirido - Toyota Corolla GLI Tecido,
de R$ 69.990,00 -, mais simples que o modelo considerado - Toyota Corolla
GLI Couro -, cujo valor supera o limite de R$ 70.000,00 (fls. 93/100).
O recurso foi processado e respondido às fls. 108/129.
O Ministério Público deixou de manifestar-se (fl. 134).
É o relatório.
Impõe-se o improvimento do recurso.
No regime precedente à Lei no 16.498/2017, a isenção
do IPVA concedida aos portadores de deficiência era condicionada tão
somente à condição pessoal do adquirente e à exclusividade de um só
benefício fiscal.
Em virtude das alterações introduzidas pela Lei no
16.498/2017 e pelo Decreto no 62.874/2017 na disciplina da isenção fiscal,
exigiu-se que o valor do bem móvel seja inferior àquele previsto no
Convênio CONFAZ no 38/2012 (R$ 70.000,00).
Não há vínculo lógico entre as condições iniciais do gozo
da isenção e o valor do veículo automotor, de modo que, exigido este, não
há vedação imposta pelo enunciado da Súmula no 544 do STF, segundo o
qual as isenções onerosas não podem ser revogadas livremente.
E nem há violação da regra do art. 148 do CTN, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011439-73.2019.8.26.0309 -Voto no 16.201 - V
4
revogação parcial do benefício não implica no desrespeito às condições
exigidas para a concessão.
Neste sentido, orienta-se parcela da jurisprudência desta
Corte no trato do tema:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Mandado
de
segurança - IPVA - Pretensão de suspensão de
exigibilidade de créditos referentes ao exercício de
2018 - Isenção limitada ao valor do veículo pela Lei
Estadual no 16.498/2017 - Liminar indeferida -
Ausência de requisitos legais - Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
É inviável a concessão de medida liminar em
mandado
de
segurança,
para
suspensão
da
exigibilidade de créditos de IPVA, se a isenção para
pessoas com deficiência foi limitada apenas com
relação
ao
valor
do
veículo,
para
exercício
superveniente à sua publicação, respeitado o princípio
da
anterioridade.
(Agravo
de
Instrumento
no
2014005-66.2018.8.26.0000; rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei).
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em Mandado de Segurança impetrado pelo ora
agravante, indeferiu medida liminar para isentar o
recorrente do pagamento do IPVA. Ausência dos
requisitos necessários à concessão da liminar, de
maneira a se concluir pela manutenção da decisão
impugnada.
Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento no 2025636-07.2018.8.26.0000; rel. Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011439-73.2019.8.26.0309 -Voto no 16.201 - V
5
Aroldo Viotti).
No caso em exame, o impetrante pretende renovar a
isenção concedida em 2018 para os exercícios subsequentes. Contudo,
não trouxe aos autos prova pré-constituída de que o valor do veículo para o
exercício de 2019 seja inferior ao limite imposto pela Lei, de modo a
demonstrar a ilegalidade da autoridade coatora.
Dessa forma, como o benefício fiscal não pode vigorar
nas condições ora trazidas a exame, a segurança não pode mesmo ser
concedida, ante a ausência de direito líquido e certo.
O voto é pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator